Tribunal: STF
Processo: RE 229465
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Penal. Processual
Penal. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido sob o
fundamento de que é inadmissível o pedido de trancamento da ação
penal sob a alegação de atipicidade da conduta à míngua de elemento
subjetivo do injusto, pois para afastar a acusação seria
imprescindível o exame exaustivo de provas, providência imprópria na
via estreita do writ, que não é instrumento destinado à obtenção de
absolvição sumária. 3. Recurso extraordinário interposto apontando-
se vulnerados os arts. 133 e 5º, XXXIV, letra "a", da Lei Maior. 4.
Parecer da P.G.R. pelo improvimento do recurso. 5. A
inviolabilidade, a que se refere o art. 133 da Constituição Federal,
protege o advogado, por seus atos e manifestações, no exercício da
profissão, encontrando, porém, limites na lei. 6. Inviável a análise
de fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário. Ausência de
prequestionamento no que se refere ao art. 5º, XXXIV, "a", da
Constituição. 7. Recurso extraordinário não conhecido, admitindo-se,
em tese, a exceptio veritatis, em se cuidando de crime de calúnia,
na espécie.